Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANDARA DOS SANTOS BARROS PASSOS e DANILO ANTÔNIO GONÇALVES MARCELINO em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0703385-83.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar pleiteado, consistente na determinação de que a autoridade impetrada os inclua na lista final de aprovados para vagas reservadas aos candidatos negros, com a possibilidade de serem nomeados de acordo com a convocação na lista que lhes seja mais favorável. A decisão agravada possui o seguinte teor (ID 45429065): “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por DANDARA DOS SANTOS BARROS PASSOS e DANILO ANTONIO GONÇALVES MARCELINO contra ato praticado pelo PROCURADOR-GERAL ADJUNTO DO CONTENCIOSO da PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no qual pretendem a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar, esse consistente na determinação de que a autoridade impetrada os inclua na lista final de aprovados para vagas reservadas aos candidatos negros, com a possibilidade de serem nomeados de acordo com a convocação na lista que lhes seja mais favorável. Para tanto, sustentam ter participado do certame para provimento de vagas do cargo de Procurador do Distrito Federal, ocasião em que se autodeclararam negros, tendo obtido aprovação em todas as fases do concurso, inclusive na fase de heteroidentificação. Afirmam ter sido classificados em 1o e 2o lugar, respectivamente, nas vagas destinadas aos candidatos negros, e em 22o e 31o, nas vagas para ampla concorrência. Alegam que foram excluídos da lista dos candidatos negros aprovados, e passaram a constar apenas na lista da ampla concorrência. Discorrem sobre a ilegalidade do ato, por contrariar disposições constitucionais e legais, além de ferir o objetivo das cotas. Informam ter buscado solucionar a questão pela via administrativa, sem êxito. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É o relato do necessário. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Na hipótese dos autos, os impetrantes buscam intervenção judicial que lhes permita constar em ambas as listas dos candidatos aprovados – de cotas para negros e ampla concorrência, a fim de possibilitar que a nomeação se dê naquela que primeiro lhes aprouver. Pois bem. Como se sabe, o edital é a regra por meio da qual a seleção de candidatos ao serviço público ocorre, implica dizer, meio através do qual se dá publicidade às regras e exigências aos certames públicos destinados à contratação de pessoal para ingresso no serviço público. Portanto, tanto os candidatos como a Administração pública estão vinculados às regras ali estabelecidas. A intervenção do Poder Judiciário com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. Ao que se colhe, consta do item 6.5.11 do Edital de regência: “Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista final de candidatos negros aprovados.” Consta, ainda, da decisão de indeferimento do recurso administrativo citado pelos Impetrantes, que a regra editalícia está sedimentada na Lei 6.321/2019, que dispõe: “Art. 4o - As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas." Portanto, evidente diante do contexto até aqui apurado que, ao que consta da legislação de regência, é garantido ao candidato negro concorrer tanto pelo sistema de cotas como pela ampla concorrência, vertendo que em caso de obter aprovação dentro do número de vagas da ampla concorrência, será excluído da lista dos cotistas. Tal regramento, na visão deste Juízo, ao revés do que foi afirmado pelos Impetrantes, busca viabilizar o ingresso de mais pessoas negras no serviço público pelo viés da isonomia, em não em desfavor do princípio mais identificável com a concorrência que deve se estabelecer nos concursos, na medida em que se coaduna com o objetivo da política de cotas raciais. Com efeito, se os impetrantes vão ser nomeados, já que aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência, isso possibilitará que outros dois candidatos negros sejam nomeados dentro da lista de cotistas. Desta feita, não se verifica qualquer ato ilegal ou abusivo da autoridade Impetrada a demandar a concessão do pedido emergencial em apreço. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido liminar pleiteado. Notifique-se e intime-se a autoridade impetrada para prestar suas informações, no prazo de 10 dias. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, DISTRITO FEDERAL, para que, querendo, ingresse no feito. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 45431022), que na origem trata-se de Mandado de Segurança ajuizado em face do Procurador-Geral Adjunto do Contencioso da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, no qual os agravantes/impetrantes requerem o retorno à lista de vagas reservadas aos candidatos negros do concurso para Procurador do Distrito Federal. Afirmam que a agravante Dandara dos Santos Barros Passos foi aprovada em 1o lugar nas vagas destinadas aos candidatos negros e em 22o lugar na ampla concorrência, com a nota final de 571.79 pontos. Já o agravante Danilo Antônio Gonçalves Marcelino foi aprovado em 2o lugar nas vagas destinados aos candidatos negros e em 31o lugar na ampla concorrência, além de ambos terem passado pelo procedimento de heteroidentificação. Mas, no ato de homologação do concurso, foram excluídos da lista dos candidatos negros aprovados no concurso, figurando apenas na lista final da ampla concorrência. Entendem que a decisão agravada não deve prosperar tendo em vista que o pedido atende todos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Asseveram que a decisão agravada indeferiu o pedido liminar sob os argumentos de que os candidatos e a Administração Pública estão vinculados às regras previstas no edital e de que não haverá prejuízo aos agravantes porque eles serão nomeados pela ampla concorrência. No entanto, a decisão não enfrentou nenhuma das particularidades da causa e apenas se pronunciou de maneira vaga e genérica. A decisão sequer se manifestou sobre: (i) a ausência de previsão da exclusão de candidatos cotistas na Lei n. 6.321/2019; (ii) as disposições do Decreto Distrital n. 42.951/2022; (iii) o entendimento consolidado do TCDF; (iv) o flagrante prejuízo à ordem de nomeação, à escolha das lotações e às futuras promoções por antiguidade; (v) a nomeação imediata de apenas 35 aprovados, não incluindo os agravantes; (vi) os agravantes estarem sujeitos a aguardar aproximadamente 04 anos (2 anos prorrogável por mais 2 anos) até a próxima nomeação; e (v) o prejuízo financeiro imediato, considerando que os agravantes deixarão de receber o subsídio de Procurador do Distrito Federal e verbas auxiliares. Destacam que a decisão interlocutória agravada apenas se apegou à redação do edital e se omitiu sobre todos os outros argumentos discutidos na lide. Não houve a demonstração de um raciocínio fático e jurídico para alcançar a conclusão. Trata-se, em verdade, de um comando judicial genérico que pode ser aplicado em qualquer outro processo dessa natureza, devendo ser anulada a decisão recorrida, diante da ausência de fundamentação. Pontuam que os candidatos e a Administração Pública estão vinculados ao edital, mas o edital deve estar vinculado à legislação. Dizem que o ato administrativo, de maneira ilegal, determinou a exclusão dos mesmos da lista final de aprovados negros, com base no equivocado comando do item 6.5.11 do edital do concurso. Tal exclusão afronta diretamente o comando da Lei Distrital n. 6.321/2019, que regula a política de cotas raciais em concursos no Distrito Federal. O art. 4o da referida lei prevê que os candidatos negros têm direito a concorrerem concomitantemente às vagas da ampla concorrência e às vagas reservadas, observada a sua classificação. Aduzem que o §1o do dispositivo acima transcrito deixa claro que os candidatos negros aprovados na ampla deixarão de ser considerados nas vagas das cotas apenas no momento do “preenchimento das vagas”, isto é, no provimento, o qual é o ato administrativo de preenchimento de cargo público. Advertem que a regra editalícia, a qual fundamentou o ato administrativo coator, retirou os agravantes das cotas no momento da “aprovação” e não no “provimento”. A aprovação, por si só, não é uma forma de preenchimento de cargo público. O mero fato de o candidato estar aprovado não significa que a vaga foi efetivamente preenchida. Assinalam que a violação à legislação é tão evidente que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF (responsável por auxiliar no controle externo do ente) já retirou essa cláusula de diversos editais de concursos públicos, além de consolidar seu entendimento em vários processos e pareceres. Informam que a Administração Pública está submetida à legalidade estrita, de forma que deve haver compatibilidade entre a previsão editalícia e a legislação. Não é aceitável que a regra do edital adote uma interpretação extensiva, ainda que seja com o objetivo de garantir maior efetividade à política de cotas. Ademais, de acordo com a teoria dos motivos determinantes, se os motivos são viciados, o ato é ilegal. Na espécie, o vício nos motivos foi causado quando, sem qualquer fundamento legal, os agravantes foram impedidos de permanecerem na lista de vagas reservadas aos candidatos negros, prejudicando diretamente suas nomeações no concurso. Verifica-se que se trata de questão relativa à legalidade, passível de controle judicial. Entendem que a probabilidade do direito é manifesta, uma vez que a regra que exclui os agravantes da lista final de aprovados nas cotas raciais não encontra amparo legal e excede as previsões da Lei Distrital n. 6.321/2019 e do Decreto Distrital n. 42.951/2022. Avaliam que destinar as duas vagas dos requerentes nas cotas para outros candidatos apenas retira as vagas dos dois concorrentes mais bem classificados para alocá-las a outros dois candidatos, de modo que haverá mera preterição por candidatos piores classificados na lista das cotas, sem que os requerentes sejam nomeados pela lista da ampla concorrência. Com isso, tem-se a seguinte situação: 7 (sete) candidatos cotistas com classificações inferiores às dos agravantes serão nomeados em abril, enquanto os agravantes não receberão a nomeação. Sustentam que, em relação ao periculum in mora, a decisão agravada apenas seguiu a conclusão da decisão administrativa, mencionando que os impetrantes já possuem direito subjetivo à nomeação, de modo que certamente serão nomeados ao longo do prazo de validade do concurso. No entanto, tal qual a decisão administrativa, desconsidera que, a despeito da existência de direito subjetivo à nomeação, a ilegal exclusão dos impetrantes da lista de candidatos negros aprovados no certame lhes causará diversos prejuízos, tanto imediatos quanto a médio e longo prazo, sendo manifesto o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. Observam que em momento algum discutem a existência, ou não, de um direito subjetivo à nomeação. O que se aponta é que a exclusão realizada pelo ato impetrado afetará diretamente a posição e momento da nomeação dos agravantes. Em outras palavras, não se discute o direito à nomeação, mas sim em qual momento esse direito deve ser aplicado. Dizem que, de acordo com a ata da 2a reunião da comissão de aprovados do concurso com a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (documento 9), realizada no dia 22/03/2023, foi autorizada a nomeação imediata de apenas 35 aprovados para o mês de abril de 2023. Em reforço, tem-se a previsão, realizada pela própria Procuradoria-Geral do Distrito Federal, do impacto financeiro que gerará a nomeação de 35 procuradores, não deixando dúvidas de que esse será o quantitativo inicial. Para os demais aprovados há previsão de nomeação no mês de outubro de 2023. Trata-se de mera conjectura, não havendo garantias razoavelmente concretas de que os candidatos remanescentes serão efetivamente nomeados em outubro. Informam que também há prejuízo à ordem de nomeação, à ordem na carreira, às futuras promoções por antiguidade, escolha das lotações e prejuízo financeiro imediato. Salientam a inexistência de periculum in mora inverso, uma vez que o retorno dos impetrantes à lista das cotas não causará prejuízo aos demais candidatos negros, que continuarão figurando como aprovados na lista das vagas reservadas e serão devidamente nomeados, de acordo com a ordem de classificação. Outrossim, também não haverá prejuízo ao número total de candidatos negros aprovados no concurso. Assim, não há como sustentar a conclusão de que apenas o direito subjetivo à nomeação afasta a existência de prejuízos aos agravantes. Em verdade, os prejuízos gerados pela exclusão ora impugnada são diversos, graves, imediatos e futuros, sendo evidente o perigo de dano, razão pela qual a decisão impugnada deve ser reformada. Ao final, requerem: a) seja deferida, de forma liminar inaudita altera parte, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afastando a decisão recorrida para fins de determinar à autoridade coatora a obrigação de incluir os agravantes na lista final de aprovados para vagas reservadas aos candidatos negros, com a possibilidade de serem nomeados de acordo com a convocação na lista que lhes seja mais favorável; b) que o presente recurso seja conhecido e processado, com intimação do agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal; c) o provimento do presente recurso, para fins de declarar a nulidade da decisão recorrida, diante da ausência de fundamentação idônea; d) no mérito, o provimento integral do recurso, ratificando a liminar, a título definitivo, a fim de reformar a decisão agravada e determinar à autoridade coatora a obrigação de incluir os agravantes na lista final de aprovados para vagas reservadas aos candidatos negros, com a possibilidade de serem nomeados de acordo com a convocação na lista que lhes seja mais favorável; Preparo juntado (ID 45441843). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento c/c pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DANDARA DOS SANTOS BARROS PASSOS e DANILO ANTÔNIO GONÇALVES MARCELINO em face de decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0703385-83.2023.8.07.0018, a qual indeferiu o pedido liminar pleiteado, consistente na determinação de que a autoridade impetrada os inclua na lista final de aprovados para vagas reservadas aos candidatos negros, com a possibilidade de serem nomeados de acordo com a convocação na lista que lhes seja mais favorável. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a antecipação da tutela pressupõe a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pelos agravantes. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista a parte agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a probabilidade do direito. Como visto, em linhas gerais, os agravantes defendem que a reserva de vagas para candidatos negros prevista no edital, na Lei n. 12.990/2014, cujo teor é reproduzido na Lei Distrital n. 6.321/2019, deve ser observada no momento do “provimento” e não no momento do resultado final do certamente. Saliento que a tese apresentada pelos agravantes visa modificar substancialmente regra de classificação e aprovação de candidatos contida no item 6.5.11 do edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, (ID 45429074, p. 38). O edital é a regra por meio da qual a seleção de candidatos ao serviço público ocorre, implica dizer, meio por meio do qual se dá publicidade às regras e exigências aos certames públicos destinados à contratação de pessoal para ingresso no serviço público. Portanto, tanto os candidatos como a Administração pública estão vinculados às regras ali estabelecidas. A intervenção do Poder Judiciário, com relação à impugnação de regras editalícias, deve limitar-se a analisar eventuais ilegalidades, não podendo, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos Poderes, interferir quanto à discricionariedade do órgão público na gestão de seus interesses. O item 6.5.11 do Edital do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva no cargo de Procurador do Distrito Federal, Categoria I, (ID 45429074, p. 38) possui a seguinte redação: “6.5.11 Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência não preencherão as vagas reservadas a candidatos negros, sendo, dessa forma, automaticamente excluídos da lista final de candidatos negros aprovados. 6.5.11.1 Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas a candidatos negros, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecido a ampla concorrência, sendo que esses candidatos constarão tanto da lista dos aprovados dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista dos aprovados para as vagas reservadas aos candidatos negros, em todas as fases do concurso”. Numa primeira análise, tenho que referida regra do edital está em consonância com a Lei n. 12.990/2014 que “Reserva aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União”, a qual em seu art. 3o dispõe que: “Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. (Grifei). Por sua vez, a Lei Distrital n. 6.321/2019, em seu art. 4o, estabelece que: “Art. 4o - As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas."(Grifei). Assim, numa análise preliminar, constata-se que foi garantido aos agravantes, em todas as fases do concurso (antes do final do certame), concorrerem tanto pelo sistema de cotas como pela ampla concorrência, de acordo com a classificação no concurso, sendo que somente por ocasião da aprovação dos mesmos dentro do número de vagas da ampla concorrência (resultado final do concurso) é que foram excluídos da lista final de candidatos negros aprovados, conforme previsto no item 6.5.11 do edital, art. 3o da Lei n. 12.990/2014, bem como no art. 4o da Lei n. 6.321/2019. Sobre esse tema, assim decidiu o Egrégio TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. AÇÕES AFIRMATIVAS. POLÍTICA DE COTAS RACIAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. FASES DO CONCURSO. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO. CANDIDATOS NEGROS. FASE SUBSEQUENTE. PROVAS DISCURSIVAS. CLASSIFICAÇÃO. LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. LISTA DE COTISTAS. CONCOMITÂNCIA. EDITAL. LEGISLAÇÃO. COMPATIBILIDADE. ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. LEGALIDADE ESTRITA. 1. No âmbito do direito público, as ações afirmativas representam políticas implementadas pelo Estado com o objetivo de promover a superação de desigualdades históricas, estando, portanto, diretamente relacionadas aos objetivos fundamentais da República estabelecidos no artigo 3o da Constituição Federal. 2. Na busca por esse objetivo, a Lei no 12.990/2014 reserva a pessoas negras o percentual de 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União, estabelecendo que os candidatos negros concorrem, de forma concomitante, tanto às vagas destinadas à ampla concorrência quanto àquelas reservadas. 3. Não merece prosperar o entendimento segundo o qual os candidatos negros aprovados na prova objetiva com pontuação suficiente para terem a sua prova discursiva corrigida segundo a classificação da lista de ampla concorrência deveriam ser contabilizados apenas nessa lista, abrindo espaço para que mais um candidato negro avançasse no certame com a correção de sua prova discursiva pela lista de cotistas. 4. Tal compreensão implicaria a exclusão de um candidato negro da lista de cotistas para que passasse a figurar exclusivamente da lista de ampla concorrência, considerando a sua classificação, com maior pontuação, após a aprovação na prova objetiva. Em última análise, isso lhes seria prejudicial a depender da pontuação obtida na prova discursiva, além de violar a determinação legal de que devem concorrer concomitantemente em ambas as listas, segundo o artigo 3o da Lei no 12.990/2014 e o artigo 4o da Lei Distrital no 6.321/2019. 5. A determinação legal de que os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecidas para ampla concorrência não devem ser computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas aos cotistas está relacionada ao resultado final do concurso e não às fases classificatórias e eliminatórias que antecedem o resultado final. 6. Ademais, a administração pública está submetida à legalidade estrita, de maneira que, diante da compatibilidade da previsão editalícia com aquilo que dispõe a norma de regência, inviável a adoção de uma interpretação extensiva a pretexto de conferir maior efetividade à política de cotas, mormente quando há interferência no direito de terceiros. 7. Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e improvidos”. (Acórdão 1637381, 07085395320218070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no PJe: 18/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei). Portanto, em que pese a argumentação dos agravantes, constato, ao menos em um juízo sumário de cognição, que a tese ora defendida não se encontra dotada de suficiente plausibilidade capaz de justificar a concessão da medida liminar pretendida. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas. Necessário ressaltar que não se está fazendo, nesta fase inicial, qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética de todas as partes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pelos agravantes. Por fim, registro que não merece prosperar a alegação dos agravantes de que a decisão agravada não enfrentou nenhuma das particularidades da causa e apenas se pronunciou de maneira vaga e genérica, devendo ser declarada sua nulidade, por ausência de fundamentação idônea. Com efeito, “Não se vislumbra fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão quando se verifica que o Juiz lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada na decisão agravada, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1625707, 07217074520228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelos agravantes, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF., 11 de abril de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada